Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTEXTO EXTRAORDINÁRIO DA PANDEMIA DE COVID-19. EXCEPCIONAL NÃO EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA IMPETRANTE AO FÓRUM DO GAMA (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 27.07.2020), EVitando-se, assim, os efeitos da contumácia nessa situação processuaL, O QUE NÃO desobriga A IMPETRANTE a promover as próprias diligências contributivas a que o processo tenha seu curso regular (boa-fé processual), inclusive mediante a sua participação nas futuras sessões de videoconferência previamente agendadas, se absolutamente necessárias. SEGURANÇA CONCEDIDA (Lei n. 12.016/2009, Artigo 1o).